Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003100-89.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE COLNIZA - CNPJ: 07.781.787/0001-15 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS PEREIRA DA CUNHA - CPF: 002.763.441-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA COMARCA DIVERSA APÓS INSTAURAÇÃO DO CONFLITO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. IMPROCEDÊNCIA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT nos autos do executivo de pena nº 2000083-06.2024.8.11.0051, instaurado contra o acusado condenado à pena de 26 anos e 03 meses de reclusão pela prática de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar o executivo de pena do apenado que, após condenação em uma comarca (Campo Verde/MT), foi preso em comarca diversa (Colniza/MT) e, posteriormente, transferido para uma terceira comarca (Jaciara/MT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 65 da Lei de Execução Penal estabelece que, em regra, a competência para processamento e julgamento da execução penal pertence ao Juízo da condenação, excetuando-se tal regramento apenas nas hipóteses expressamente previstas na legislação de organização judiciária local.

A hermenêutica jurídica moderna em matéria de execução penal tem evoluído para interpretar teleológica e sistematicamente as normas de competência jurisdicional executória, visando à concretização dos fins ressocializadores da pena.

In casu
, ocorreu significativa modificação fática após a instauração do conflito, com a transferência do apenado da Cadeia Pública de Colniza/MT para o estabelecimento prisional da Comarca de Jaciara/MT, onde atualmente se encontra custodiado.

A Comarca de Campo Verde/MT não dispõe de instituições penais adequadas para o cumprimento de pena em regime fechado, sendo procedimento habitual o recolhimento dos apenados na Cadeia Pública da Comarca de Jaciara/MT, sem objeção do Juízo das Execuções Penais daquela Comarca.

O artigo 544 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGCJ/MT) determina que "quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de fixação de competência de terceiro juízo estranho ao conflito, quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, privilegiando-se a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado
improcedente
, por perda superveniente de objeto, declarando-se, de ofício, a competência do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT.

Tese de julgamento:

Em matéria de execução penal, havendo transferência do apenado para estabelecimento prisional diverso daquele onde cumpria pena, modifica-se a competência para o processamento do executivo, atribuindo-se tal mister ao Juízo da Comarca onde efetivamente se encontra recolhido o sentenciado.

É possível a fixação de competência de terceiro juízo estranho ao conflito de jurisdição, quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
em objeção ao
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT
,

com o objetivo de definir qual deles

deve processar o executivo de pena nº. 2000083-06.2024.8.11.0051, movido contra
Izaias Pereira da Cunha.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, em 11 de novembro de 2024, determinou a remessa do executivo de pena 2000083-06.2024.8.11.0051para á Vara de Execuções Penais da Comarca de Colniza/MT, onde o recuperando se encontra custodiado (id. 266852265).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, em 10 de janeiro de 2025, ao fundamento de que
a execução da pena, em regra, compete ao Juízo da condenação, não implicando deslocamento de competência o implemento da prisão em comarca diversa, bem como no entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 178.372/DF, que decidiu que o Sistema Eletrônico de Execuções Unificado – SEEU proporciona facilidade de acesso aos autos e otimiza a prestação jurisdicional, mas não tem o condão de alterar a competência para a execução, que cabe ao Juízo da condenação, nos termos da LEP, declinou da competência em favor do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT e, em caso de não conhecimento da competência, suscitou o conflito negativo de competência (id. 266852259).

O juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, em 07 de fevereiro de 2025, manteve a decisão anterior que havia declinado a competência ao juízo em que o reeducando encontra-se preso (id. 266852263).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o
suscitado (JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT
)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 269554761).

O juízo suscitado prestou informações (id. 273891888).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela improcedência do conflito, contudo, recomendou que se declare, de ofício, a competência do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT, para processar e julgar os autos do executivo de pena nº 2000083-06.2024.8.11.0051 (id. 283154892), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Conflito de Jurisdição do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT - Reeducando condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado - Executivo de pena em fase de recurso com cumprimento da pena provisória –
Improcedência
– No caso, após o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT ter suscitado o presente Conflito Negativo de Jurisdição, fora realizada a transferência do apenado para a Comarca de Jaciara/MT, onde atualmente se encontra custodiado, Comarca essa diversa daquela que proferiu a sentença condenatória (Campo Verde), sendo aquele o Juízo competente (Jaciara) para processar o executivo de pena nº. 2000083- 06.2024.8.11.0051, movido contra Izaias Pereira da Cunha - Inobstante o Juízo da Comarca de Jaciara tratar-se de terceiro juízo estranho ao presente Conflito de Jurisdição, a Corte Cidadã entende pela possibilidade de fixação de competência de terceiro juízo estranho ao conflito (CC 168.575/MS) –
O parecer é pela improcedência do presente Conflito de Jurisdição. No entanto, recomenda-se que se declare, de ofício, a competência do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT, para processar e julgar os autos do executivo de pena nº 2000083-06.2024.8.11.0051
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
em objeção ao
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT
,

com o objetivo de definir qual deles

deve processar o executivo de pena nº. 2000083-06.2024.8.11.0051, movido contra
Izaias Pereira da Cunha.

O reeducando
Izaias Pereira da Cunha
responde ao processo executivo de pena n.º 2000083-06.2024.8.11.0051, oriundo da condenação pelo Juízo da Terceira Vara de Campo Verde, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, “
caput
”, c/c o artigo 226, inciso II (padrasto), e art. 71, todos do Código Penal, com incidência
da Lei n.º 11.340/2006, à pena corpórea de 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge dos autos que se trata de executivo de pena em fase de recurso com cumprimento da pena provisória por sentença condenatória proferida pelo juízo suscitado. Após ser condenado e ter sua prisão preventiva decretada, o mandado de prisão expedido pelo juízo da condenação foi cumprido na Comarca de Colniza/MT, razão pela qual o executivo foi remetido para o local onde ele se encontrava detido.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, em 11 de novembro de 2024, determinou a remessa do executivo de pena 2000083-06.2024.8.11.0051para á Vara de Execuções Penais da Comarca de Colniza/MT, onde o recuperando se encontra custodiado,
in verbis
:

“
Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena, em que figura como recuperando IZAIAS PEREIRA DA CUNHA, anotando UMA condenação:

Autos n.º 100494-71.2021.811.0051, condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no no artigo 217-A, “caput” (vulnerável), c.c. o artigo 226, inciso II (padrasto), e art. 71, todos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06.PROVISÓRIA.

O presente executivo de pena encontra-se em ordem, nos termos do artigo 106 da Lei de Execução Penal.

O reeducando se encontra custodiado na Cadeia Pública de Colniza – MT.

Desta forma,
DETERMINO

a remessa do presente processo à Vara de Execuções Penais da Comarca de Colniza-MT
,
onde o recuperando encontra-se custodiado
, nos moldes da CNGC, a fim de que sejam realizadas concessões de eventuais benefícios, unificação das penas e acompanhamento do restante da reprimenda imposta ao apenado, inclusive a audiência de justificação para análise da regressão ou não definitiva do apenado.

Procedam-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de preso...”

(id. 266852265).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, em 10 de janeiro de 2025, ao fundamento de que
a execução da pena, em regra, compete ao Juízo da condenação, não implicando deslocamento de competência o implemento da prisão em comarca diversa, declinou da competência em favor do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT e, em caso de não conhecimento da competência, suscitou o conflito negativo de competência,
in verbis
:

“Cuida-se de Processo Executivo Provisório instaurado em desfavor do apenado
IZAIAS PEREIRA DA CUNHA
, condenado a pena de 26 anos e 03 meses de reclusão.

Foi proferida decisão, declinando da competência para a Comarca de Colniza-MT, tendo em vista que o apenado encontra-se custodiado na Cadeia Pública da referida comarca (Seq. 8.1).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Inicialmente, é imperioso salientar que o artigo 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) preconiza que “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.”

Ou seja, a execução da pena, em regra, compete ao Juízo da condenação, não implicando deslocamento de competência o implemento da prisão em comarca diversa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do Conflito de Competência n. 199.799/PR:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM COMARCA DIVERSA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO

1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal - CF.

2 Conforme consolidada jurisprudência do STJ, o fato de o condenado ter sido preso em Comarca diversa, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juiz prolator da sentença penal condenatória, não constitui causa legal de deslocamento de competência para a execução da pena. Precedentes: AgRg no CC n. 172.429/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 27/11/2020; e CC 161.783/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 14/12/2018.

3. Na espécie, o apenado foi preso em estabelecimento prisional do Estado de Goiás apenas em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo Federal da 4ª Vara de Foz do Iguaçu - SJ/PR.

Nesse contexto, é incabível a invocação do enunciado n. 192 da Súmula do STJ para manter o reeducando custodiado em presídio localizado em ente federativo diverso do local de condenação. Precedente: CC 156.747/BA, Terceira Seção, de minha relatoria, DJe 11/5 /2018.

4. A fuga ou mudança voluntária de domicílio não constituem causas legais de deslocamento de competência para a execução da pena, sendo indispensável a transferência legal, com consulta prévia ao Juízo de destino acerca da existência de vagas no sistema prisional.

Precedentes: AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/9/2022; e AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe de 2/10/2015.

5. Na ausência de presídio federal para a execução da pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo Federal da 4ª Vara de Foz do Iguaçu - SJ/PR , compete à Justiça do Estado do Paraná executá-la. A jurisprudência do STJ tem admitido a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito. Precedentes: AgRg no CC n. 196.475/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 21/6/2023, CC n. 163.420/PR, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de 1/6/2020 e CC n. 145.424/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 26/4/ 2016.

6. Conflito conhecido para declarar que a execução da pena do interessado compete ao Juízo de Direito designado para as execuções penais da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, conforme lei de organização judiciária do Estado do Paraná.” (CC n. 199.799/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023 .) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 178.372/DF, decidiu que o Sistema Eletrônico de Execuções Unificado – SEEU proporciona facilidade de acesso aos autos e otimiza a prestação jurisdicional, mas não tem o condão de alterar a competência para a execução, que cabe ao Juízo da condenação, nos termos da LEP.

Assim decidiu:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO PROMOVIDO AO REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR. A EXECUÇÃO DA PENA COMPETE AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL? LEP. FISCALIZAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CARTA PRECATÓRIA. RECUSA NÃO FUNDADA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL? CPC. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELO JUÍZO DEPRECADO, QUANDO DISPONÍVEL. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal? CF.

2. Consta dos autos que o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Carmo do Paranaíba/MG, o suscitado, promoveu o reeducando ao regime semiaberto domiciliar, “com autorização de transferência do cumprimento da pena para o Distrito Federal”.

3. “A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência” (CC 113.112 /SC, Terceira Seção, Rel Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011).

. O novo Sistema Eletrônico de Execuções Unificado – SEEU tem proporcionado facilidade de acesso aos autos e otimizado a prestação jurisdicional, contudo, não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena que é fixada na Lei n. 7.210/84
. “Cabe aos Juízes envolvidos no uso desse novo instrumento lançar mão de procedimentos que extraíam os benefícios da nova ferramenta, sem, contudo, desrespeitar as diretrizes estabelecidas na legislação, sob pena de que a tecnologia prevaleça em detrimento da vontade do legislador” ( CC 170.280, DJe 11/2/2020 e CC 170.458, DJe 4/5/2020, ambos de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior). (...)

10. Conflito de competência conhecido para declarar que a execução da pena imposta ao reeducando (Autos n. 4400019-28.2019.8.13.0143) compete ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Carmo do Paranaíba/MG, o suscitado, e que incumbe ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, o suscitante, o cumprimento da carta precatória mediante fiscalização das condições impostas e fornecimento de tornozeleira eletrônica, caso disponível. (CC 178.372/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 25/06/2021)

Digo mais, a competência do Juiz Corregedor da Cadeia Pública de Colniza-MT é meramente administrativa, não envolvendo a possibilidade de decisões de cunho judicial, tais como, concessão de progressão de regime, deferimento de regressão de regime, concessão de outras benefícios legais, conforme artigos 541 e seguintes do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCJ/MT.

A propósito, os artigos 543 e 544 da referida norma dispõem claramente que a competência do Juiz Corregedor é somente de fiscalização e acompanhamento da pena, não alterando a competência jurisdicional do Juízo da condenação para o Executivo de Pena.

Assim preconizam:

“Art. 543.
O magistrado da vara criminal (ou vara única) que não dispuser de unidade prisional na sua comarca e deixar os presos em outra unidade, informará, até o dia 10 (dez) de cada mês, ao magistrado corregedor da comarca em que referidos presos se encontrem, a situação individual de cada um, mencionando nome do réu, data da prisão e, sendo o caso, data do trânsito em julgado ou existência de recurso pendente.

Parágrafo único. A ausência da remessa dessas informações ou seu excessivo atraso deverão ser comunicados pelo Juízo da Execução Penal à Corregedoria-Geral da Justiça, para a tomada das providências devidas.

Art. 544.
Quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes
.” (grifo nosso)

No caso em tela, o apenado foi condenado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde-MT, devendo, assim, o feito executivo tramitar na referida comarca.

Deste modo, nos termos do artigo 65 da Lei de Execução Penal, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das normas previstas no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCJ/MT,
DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde-MT
, para conhecer, processar e julgar o feito executivo, fiscalizando o efetivo cumprimento da pena imposta ao apenado.

Em caso de não de conhecimento da competência, desde já SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do parágrafo único, do artigo 66, do CPC, e nos termos dos artigos 202 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso , suscitando conflito negativo de competência em relação ao Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde-MT, instruindo o expediente com a presente decisão e a integralidade da presente demanda.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública de Colniza-MT para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a transferência do apenado ao Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde-MT...”
(id. 266852259).

O juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, em 07 de fevereiro de 2025, manteve a decisão anterior que havia declinado a competência ao juízo em que o reeducando encontra-se preso,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em fase de recurso com cumprimento da pena provisória por sentença condenatória proferida por este juízo.

Após ser condenado e ter sua prisão preventiva decretada, foi localizado e preso em Colniza/MT.

O juízo de Colniza/MT, ao reconhecer que a sentença foi proferida por outro juízo, declinou da competência para o juízo responsável pela decisão, com base no art. 65 da Lei nº 7.210/84.

Além disso, mencionou os artigos 543 e 544 da CNGCJ/MT, que regulam a comunicação sobre a situação de presos em unidades prisionais fora da comarca de origem, visando garantir o acompanhamento da execução penal.

É o relatório.

Após análise detida dos autos, data máxima vênia ao douto colega, tal procedimento não é o condizente com o utilizado no Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 544 do CNGCJ/MT, inclusive citado na decisão, que possui a seguinte redação:

"Art. 544. Quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes."

Conforme determina a redação, havendo a prisão em outra comarca diversa da condenação deverá remeter a guia de execução e documentos pertinentes justamente para dar início ao cumprimento da pena.

Anote-se, por ser importante, que é a primeira vez em 20 anos de exercício da magistratura que recebe uma suscitação de conflito neste sentido.

Assim, pelas razões, mantenho a decisão anterior que havia declinado a competência ao juízo em que o reeducando encontra-se preso, conforme constante na decisão de seq. 8.1.

Por esse motivo, necessária a suscitação do conflito negativo de competência ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 116 do Código de Processo Penal, devendo, com urgência o feito ser encaminhado para julgamento ao Segundo Grau.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA...”
(id. 266852263).

Consta nos autos que
IZAIAS PEREIRA CUNHA
foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT a cumprir pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática
do delito capitulado no artigo 217-A, “
caput
” (vulnerável), c.c. o artigo 226, inciso II (padrasto), e art. 71, todos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06.

Constata-se, ainda, que o Juízo suscitado
na sentença condenatória decretou a prisão preventiva do acusado
, para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas já aplicadas em favor da ofendida, consequentemente,
determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado
.

No entanto,
após tomar ciência de que o mandado de prisão foi cumprido na cidade de Colniza/MT, declinou da competência para o Juízo suscitante
.

Em audiência de apresentação na Comarca de Colniza/MT, foi homologada a prisão preventiva do acusado, sendo determinado:

“Cuida-se de Comunicação de Cumprimento de Mandado de Prisão em desfavor de IZAIAS PEREIRA DA CUNHA, oriundo da Terceira Vara Criminal e Cível de Campo Verde – MT (autos nº 1000494-71.2021.8.11.0051), efetuada no dia 28/10/2024.

Compulsando os autos, nota-se que o ato obedeceu aos direitos constitucionais e infraconstitucionais do custodiado, preservando a sua integridade física e psicológica.

Sendo assim, considerando que a comunicação não possui vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o expediente lavrado pela autoridade policial.

(i)
Determino a transferência do custodiado para a Cadeia Pública responsável pela Comarca de Campo Verde-M
T;

(ii) REMETAM-SE os autos ao Juízo que decretou a prisão preventiva, qual seja, Terceira Vara Criminal e Cível de Campo Verde – MT (autos nº 1000494-71.2021.8.11.0051);

(iii) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa Pública;

(iv) SERVIRÁ a presente decisão como OFÍCIO."

SAEM os presentes intimados...”

Emerge, ainda, que o acusado ao ser intimado da sentença condenatória manifestou o desejo de recorrer, sendo expedida guia de recolhimento provisória.

Portanto,
in casu
, observe-se que o acusado foi preso na Comarca de Colniza/MT somente em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, o fato de o condenado ter sido preso em Comarca diversa, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juiz prolator da sentença penal condenatória, não constitui causa legal de deslocamento de competência para a execução da pena, eis que se trata de execução provisória da pena.

Nesse sentido são os seguintes precedentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM COMARCA DIVERSA DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO PENAL, ANTE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA, MEDIANTE PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL SE ALMEJA A TRANSFERÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. PARECER ACOLHIDO.

1. Inexistindo manifestação subsequente do Juízo da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Petrolina/PE, após decisão do Juízo da Vara Criminal de Rio do Sul/SC - que negou a transferência da execução penal em curso contra o agravante -, não há falar em conflito, pois tal circunstância autoriza a conclusão de que o Juízo da execução assentiu com a negativa de transferência da execução.

2. Ainda que se cogitasse de conflito negativo de competência, não seria o caso de declarar a competência do Juízo da comarca de Rio do Sul/SC,
pois o fato de a ordem de prisão ter sido cumprida em comarca diversa da execução não modifica a competência para executar a pena, ante a ausência de previsão legal. Precedente da Terceira Seção
.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no CC n. 172.429/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 27/11/2020).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DE POLICIAL MILITAR. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM OUTRA COMARCA. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 86, § 3.º, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O Interessado, policial militar reformado do Distrito Federal, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2.º, incisos II, III, IV e VI; 121, § 2.º, incisos II, III e IV; 211, por duas vezes; e 347, parágrafo único, todos do Código Penal. Em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal n.º 201603050820, está preso preventivamente nas dependências do 19.º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF desde 31/08/2016. Sobreveio decisão de pronúncia do Acusado, oportunidade em que foi mantida a sua prisão preventiva.

2.
A permanência do Acusado no Juízo Suscitante, VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA/DF, decorre do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo Suscitado, 1.ª VARA CRIMINAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO
.

3. Conflito negativo de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos para o cumprimento da segregação cautelar do Interessado.

4. Está evidenciado, no caso, que o Suscitado extrapolou dos limites da sua competência ao determinar a permanência do Pronunciado em unidade prisional de outra unidade da Federação, porque inexistente cela especial na comarca de onde emanou o decreto de prisão preventiva.

5. Mutatis mutandis, a Terceira Seção desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão do Apenado em Estado da Federação diverso daquele onde foi processado não implica deslocamento da competência, sendo aplicável o disposto no art. 65 da Lei de Execuções Penais, que consagra ser competente o Juiz indicado na lei local de organização judiciária ou, na sua ausência, o que proferiu a sentença condenatória.

6. A inexistência absoluta de condições para abrigar o preso na Unidade da Federação a que está vinculado o Juízo que determinou a prisão preventiva autoriza a adoção de providências alternativas, v.g., cela diferenciada de outras onde há presos comuns, prisão domiciliar cumulada com outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

7. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA CRIMINAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, ora Suscitado, para promover o recambiamento definitivo do Interessado estabelecimento prisional do Estado de Goiás.
(CC n. 161.783/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 14/12/2018).

Por outro lado, a fuga ou mudança voluntária de domicílio do apenado não constituem causa legal de deslocamento de competência para a execução da pena, sendo indispensável a transferência legal, com consulta prévia ao Juízo de destino acerca da existência de vagas no sistema prisional. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO PELO LOCAL DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DOMICÍLIO EM LOCAL DISTINTO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO UNILATERAL DO JUÍZO DEPRECANTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ACEITAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Conforme a pacífica orientação desta Corte, o juízo competente para a execução penal é o indicado na lei de organização judiciária do local da condenação. Assim, embora o sentenciado haja sido preso em comarca diversa da condenação, mais próxima ao seu domicílio, tal circunstância não tem o condão de deslocar a competência para a execução penal.

2.
A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral
: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/9/2022).

Frise-se que, na espécie, o acusado foi preso em estabelecimento prisional da Comarca de Colniza/MT apenas em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo verde/MT, após a prolação da sentença condenatória que decretou a prisão preventiva do acusado.

Por outro lado, ao prestada informações o Juízo Suscitado destacou que
: “...Cumpre ressaltar que, o Juízo da Comarca de Colniza-MT, determinou a transferência do apenado para esta Comarca e, portanto, o reeducando atualmente encontra-se custodiado na Cadeia Pública da Comarca Jaciara-MT...”
. Ainda, que
“... considerando a inexistência de instituições penais adequadas ao cumprimento da pena no regime fechado nesta Comarca de Campo Verde-MT, sugere-se, que seja autorizada a remessa do presente executivo de pena à Comarca de Jaciara-MT, onde está custodiado, para regularizar a permanência do reeducando naquela unidade prisional e para cumprimento da pena imposta...”
.

No presente caso, após o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT ter suscitado o presente Conflito Negativo de Jurisdição, foi realizada a transferência do apenado para a
Comarca de Jaciara/MT
, onde atualmente se encontra custodiado, Comarca essa diversa daquela que proferiu a sentença condenatória, sendo aquele o Juízo competente (Jaciara) processar o executivo de pena nº. 2000083-06.2024.8.11.0051, movido contra Izaias Pereira da Cunha.

Ademais,
“Anote-se que tal procedimento já é utilizado por este juízo, não havendo discordância do juiz responsável pela execução penal daquela Comarca, ou seja, os nossos réus permanecerem recolhidos durante a prisão provisória e definitiva na Cadeia Pública de Jaciara.”
(Trecho extraído dos judiciosos informes prestados pelo Juízo suscitado - id. 273891888 – Pág. 09).

Inobstante o Juízo da Comarca de Jaciara tratar-se de terceiro juízo estranho ao presente Conflito de Jurisdição, a Corte Cidadã entende pela possibilidade de fixação de competência de terceiro juízo.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO E UNIFICAÇÃO DE PENAS ORIUNDAS DE JUÍZOS DE ENTES FEDERATIVOS DIFERENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE O REEDUCANDO ENCONTRA-SE DETIDO.

1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal - CF.

2. O caso em análise não trata de mero cumprimento de mandado de prisão expedido por Juízo de Comarca diversa, mas sim de reeducando que possui mais de uma condenação impostas por Juízos de diferentes entes federativos.

A celeuma gira em torno do critério a ser adotado para a fixação da competência no caso de unificação de penas: se o local onde iniciada a primeira execução, cuja continuidade foi obstada em razão da fuga do apenado; ou se o local onde o reeducando atualmente se encontra detido, em razão de condenação posterior pela prática de crime quando se encontrava evadido.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, no caso de reeducando condenado em diversas unidades judiciárias, o juízo competente para o conhecimento, fiscalização e acompanhamento da execução é o do local onde o apenado cumpre pena.

"Competente é o Juízo da execução em que o reeducando cumpre a reprimenda, para conhecer das demais execuções e apreciar eventuais incidentes referentes ao procedimento de execução penal" (CC 151.849/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 22/6/2017).

Em situação análoga ao caso concreto, recentemente, esta Corte Superior de Justiça reafirmou a competência para execução e unificação das penas no Juízo onde o reeducando encontra-se detido:

CC 180.424/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 13/9/2021.

4. "A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado" (CC 168.575/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/10/2019).

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vilhena/RO.
(CC n. 182.753/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Por fim, observo que a situação descrita se enquadra perfeitamente no disposto no artigo 544 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCJ/MT, segundo o qual
"quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes"
.

A aplicação dessa norma, conforme bem observado pelo Juízo suscitado, é procedimento comumente adotado no Estado de Mato Grosso, visando facilitar a fiscalização do cumprimento da pena pelo Juízo mais próximo do estabelecimento prisional onde se encontra o apenado.

Por todo o exposto, julgo
improcedente
o conflito, por perda superveniente de objeto, e declaro,
de ofício
, a competência do
Juízo das Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT
para processar e julgar os autos do executivo de pena nº 2000083-06.2024.8.11.0051, movido contra
Izaias Pereira da Cunha
, determinando a remessa dos autos àquele Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025